Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712109-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA DA ROCHA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA DA ROCHA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 39920164). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator